Tribunal: TJPA
Processo: 0813074-92.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813074-92.2021.8.14.0000

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICA COM O INTUITO DE SE GARANTIR O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí (ID 7139869 e 7139870) que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Sandra Fernandes Nascimento e em desfavor do Município de Tucuruí e do Estado do Pará, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Dos autos se extrai (ID 7139861), que a Sra. Sandra Fernandes Nascimento é portadora de Síndrome do Impacto do Ombro e necessita realizar cirurgia no ombro direito, eis que padece de dores agudas, necessitando, inclusive do uso de morfina. Em razão de sua patologia, resta impossibilitada para a prática dos atos da vida cotidiana, necessitando do uso contínuo de analgésicos o que vem provocando inúmeros efeitos colaterais.

Deferida a antecipação da tutela pretendida (ID 7139863), o Juízo de origem determinou que o Estado do Pará e o Município de Tucuruí providenciassem de imediato o tratamento adequado à requerente, em Tucuruí ou fora do município via TFD, em qualquer hospital vinculado à rede pública ou particular de saúde, que seja adequado para a imediata realização do procedimento cirúrgico solicitado na exordial, devendo os demandados arcarem com todas as despesas necessárias ao integral cumprimento da medida sob pena de multa diária, estabelecida no valor de R$ 500,00.

O Município de Tucuruí em ID

5927560 – fls. 1/2, apresentou contestação argumentando, preliminarmente, que adotou as providências necessárias ao atendimento da requerente. No mérito, impugna a aplicação de qualquer valor de multa, da necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, postula seja a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contestação na qual, preliminarmente: 1) aponta a impossibilidade de processamento do feito perante a Justiça Comum Estadual, ante sua incompetência absoluta, eis que a atuação do SUS é atribuição das três esferas de poder: União, Estado e Município. No mérito argumenta sobre o direito à saúde como norma de eficácia limitada e de caráter principiológico; sobre o princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde; sobre a separação dos poderes; sobre o modelo orçamentário de gestão financeira; sobre a não aplicação da multa diária cominada; sobre a impossibilidade da decretação do sequestro de verbas públicas e; sobre a impossibilidade de concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública determinando a liberação de recursos públicos. Ao final, superadas as preliminares, postula a total improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Com base em todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação alicerçado nos artigos 6º e 196º da Constituição da República, bem como nos artigos 2º e 17º, ambos da Lei 8.080/1990. JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil.

Assim, dica obrigado o ESTADO DO PARÁ a assegurar o tratamento médico/ cirúrgico necessário à senhora SANDRA FERNANDES NASCIMENTO, devendo, no prazo máximo e improrrogável de
01 mês
, a contar da intimação dessa sentença, providenciar o tratamento pleiteado na inicial, sob pena de sequestro de valores suficientes para custear o referido tratamento no setor privado. Inclui-se no tratamento o custeio de deslocamento para tratamento fora do domicílio e diárias para acompanhante, conforme reza a disciplina normativa do TFD – Tratamento Fora do Domicílio.

Tais valores também deverão ser arcados pelo Estado do Pará, haja vista ter dado causa a novo deslocamento da paciente.”

Inconformado, o Estado do Pará apelou da decisão, postulando a nulidade da sentença, argumentando, em razões recursais, 1) o julgamento extra petita, eis que o pedido da inicial foi formulado ao Município de Tucuruí; 2) que é responsabilidade do Município o atendimento pretendido, eis que possui gestão plena em saúde; 3) a indevida condenação do Estado ao pagamento de transportes e diárias; e 4) a indevida cominação de sequestro de verbas públicas. Postula seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu total provimento. (ID 7139870).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em favor da requerente (ID 7139873).

Instado, considerando a recomendação nº 34/2016 - CNMP, o Ministério Público com atuação no 2º grau de jurisdição, ratifica todos os termos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição, e opina pelo improvimento ao recurso, mantendo incólume a respeitável sentença a quo recorrida. (ID 8016879).

É o relatório.

VOTO

Presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Trata-se de apelo interposto pelo Estado do Pará, tendo em vista seu inconformismo com a sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública, em que foi condenado a fornecer o tratamento médico / cirúrgico necessário, inclusive com despesas de deslocamento e hospedagem, tanto para a paciente quanto para seu acompanhante, impondo para isso multa caso não seja cumprida a decisão.

Os argumentos da parte recorrente se fundam na tese de que os dispositivos constitucionais que tratam sobre a prestação dos serviços de saúde constituem normas programáticas, condicionadas a políticas sociais e econômicas, não configurando direito subjetivo tutelado de imediato. Suscitou o princípio da reserva do possível para afirmar que o Poder Judiciário não poderia substituir-se ao Poder Legislativo e determinar alteração no orçamento a fim de efetivar o objeto da demanda, além do que não poderia o Juízo a quo determinar o bloqueio de contas públicas para compelir o Estado a cumprir prestação de saúde com cobertura pelo SUS.

Compulsando os autos verifica-se a parte interessada, Sandra Fernandes Nascimento encontra-se necessitando de tratamento fora de domicílio – TFD, para a capital do Estado, uma vez que não foi possível se realizar o procedimento cirúrgico no Município de Tucuruí, que embora tenha autorizado a realização do procedimento, o mesmo não se realizou por inércia do Estado.

Pelos documentos juntados aos autos vejo que restou comprovado encontrar-se a beneficiada em situação de risco, que pode comprometer a sua saúde, não albergando dúvidas da responsabilidade dos Entes Públicos em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode agora, se afastar de tal responsabilidade, pois o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Com isso, não há dúvidas de que o apelante, deve ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento do tratamento necessário para o seu pronto restabelecimento.

O Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e Municípios a responsabilidade por essas despesas.

Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam, ou bancar as custas necessárias para que esse tratamento seja procedido em outro lugar, no caso dos autos, na capital do Estado do Pará.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

No que tange a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade e esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.

Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Por derradeiro, no que se refere a alegação de que não seria possível determinar o bloqueio de contas públicas para garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial ora combatida, entendo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que essa matéria já encontra-se pacificada em nossos tribunais pátrios, já decidindo o STF, de forma monocrática, em questões análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO - GRAVOS RETIDOS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRAZO RAZOÁVEL - SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVIDA - MEDICAMENTO - MENOR - DIREITO A SAÚDE - IMPRESCINDIBILIDADEAMPARADA EM RELATÓRIO MÉDICO - INAFASTABILIDADE DO DIREITO A VIDA DIGNA. I - Demonstrada a imprescindibilidade do consumo de fármaco, consoante categórico relato de médico descrevendo a moléstia e apontando a necessidade de utilização do medicamento para manutenção da saúde da paciente, é imperativa a procedência do pedido, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. II - Conforme jurisprudência dos Tribunais pátrios, é admitido o bloqueio de verbas públicas com o intuito de se garantir o cumprimento de decisão judicial relativas a fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde, com posterior prestação de contas.”
(STJ - REsp: 1710679 MG 2017/0280328-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/12/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença ora guerreada
.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022